Tribunal: TJPA
Processo: 0827882-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827882-14.2017.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: RAPHAEL CAMPOS ABRAHAO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0827882-14.2017.8.14.0301.

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE:
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
.

EMBARGANTE:
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
O MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ
– OAB/MG
115.451.

EMBARGADO:
RAPHAEL CAMPOS ABRAHÃO.

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO ROSSY PATRIARCHA
– OAB/PA
15.930.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA DEBATIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DAS RECORRENTES. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVIDA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VETADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em

APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
e
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do Acórdão de ID n. 9806017 - Pág. 1/6 que conheceu e negou provimento à apelação
.

Em suas razões recursais (ID n. 9920303 - Pág. 1/5), as empresas embargantes alegaram omissão na decisão embargada, ao sustentarem que as chaves do imóvel não foram entregues em razão do embargado não ter obtido o financiamento no prazo contratual, logo, violou cláusula avençada que condiciona a entrega do bem ao comprador após a quitação integral do valor.

Assim, pugna pela atribuição de efeito modificativo ao recurso para que seja reformado o acórdão ora recorrido e declarado o inadimplemento contratual do embargado, eximindo, em consequência, as empresas recorrentes de qualquer responsabilidade.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos aclaratórios (ID n. 9940680 - Pág. 1/4) destacando que inexiste omissão no
decisum
embargado, buscam as recorrentes, tão somente, retardar o cumprimento de sua obrigação em ressarci-lo, pois a matéria objeto do recurso foi devidamente abordada no acórdão objurgado, situação que caracteriza o seu objetivo protelatório devendo, portanto, ser aplicada a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator.

VOTO

VOTO

Opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC, conheço dos Embargos de Declaração aforados.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, em situações excepcionais, a alteração ou modificação do
decisum
embargado nas hipóteses de omissão e contradição.

Na omissão, o julgador não levou em conta algum aspecto debatido no processo que, se considerado, por si só, levaria à conclusão diversa. Situação que, no caso concreto, não ocorreu.

No acórdão combatido foi debatido que
as embargantes não comprovaram nenhum fato capaz de eximir sua responsabilidade pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel pactuado, sendo incontroverso o atraso da obra por sua culpa, uma vez que nenhum dos fatos alegados são aptos a elidir sua responsabilidade, mas limitou-se a debater o valor a ser restituído à parte apelada, o inadimplemento contratual do autor e a incidência dos juros.

Quanto à suposta inadimplência do embargado, em nada comprovaram as embargantes, pois as 17 (dezessete) parcelas foram adimplidas (ID. n.
2383152 - Pág. 1)
, restando as “chaves” a serem quitadas
quando da entrega do imóvel,
o que não aconteceu no caso, por esse motivo as recorrentes propuseram a renegociação parcial do saldo devedor através do pagamento de parcelas a serem abatidas do financiamento, situação que demonstra a quitação por parte do autor e a inadimplência contatual das empresas.

Até a propositura da ação, o recorrido havia pago o montante de R$ 57.438,95 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), momento em que requereu a rescisão do contrato em razão de não ter sido entregue o empreendimento em 30/12/2014, tampouco no prazo de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, qual seja, 30/06/2015, logo, inexistindo qualquer prova de inadimplemento contratual por parte do autor/embargado em razão de não ter quitado as “chaves”.

Assim, configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, e tendo sido o consumidor privado de usufruir economicamente do imóvel durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pelo prejuízo decorrente da mora e compensações pela rescisão gerada pelo atraso injustificado além do prazo de tolerância. Entendimento sedimentado pelo STJ, através do Tema 577 dos Recursos Repetitivos, assim como o enunciado nº. 543 da Súmula, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2.

Recurso especial não provido.

(REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

No caso em comento, inexistindo culpa por parte do embargado, a restituição deve ser integral, abrangendo, inclusive, a taxa de corretagem determinada na sentença. Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1858016/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

Como se observa os contornos da decisão embargada foram precisos na análise do que lhe competia na apelação.

Desse modo, inexiste omissão, posto que a decisão proferida, embora contrária ao entendimento da parte recorrente, manifestou-se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Em verdade, o que resta evidenciado dos autos é o inconformismo das embargantes com o acórdão que foi contrário aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revertê-lo.

A pretensão das embargantes em rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência pátria.

Nesse viés, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. SALAS COMERCIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM DE ABSTENÇÃO DE EXIGIR DOS AUTORES O PAGAMENTO DOS VALORES PREVISTOS NO CONTRATO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ORDEM DE ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DOS AUTORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E DE PROTESTAR TÍTULOS OU DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DA DÍVIDA. MÉRITO PARCIALMENTE REFORMADO EM SEGUNDO GRAU. CAUSA DA RESCISÃO. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. AUTORIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES QUITADOS. INCLUSÃO DO VALOR DO SINAL NA RESTITUIÇÃO E NO CÁLCULO DA RETENÇÃO. AFASTAMENTO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITOEM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRETENSÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.934.932/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (Grifo Nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.777/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Assim, não há
na decisão embargada omissão passível de ser sanada por esta via recursal.

Quando ao fato de ser protelatório o recurso, entendo que ele não se encaixa na hipótese do § 2º do art. 1.026 do CPC, pois aqui está em jogo o direito constitucional do embargante a questionar decisão judicial, nos termos do art. 5º, LV da CF. Nesses termos, deixo de aplicar multa às recorrentes, por não considerar os embargos protelatórios.

Isto posto,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passíveis de serem sanados nesta via recursal, mantendo em todos os seus termos o acórdão embargado.

É como voto.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/12/2022